Tribunal: TJBA
Processo: 8001914-11.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8001914-11.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: Ana Carolina Alencar registrado(a) civilmente como ANA CAROLINA ALENCAR DA CUNHA Advogado(s): Ana Carolina Alencar registrado(a) civilmente como ANA CAROLINA ALENCAR DA CUNHA AGRAVADO: FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DO BANCO ECONOMICO S A Advogado(s):MARCELO BRAGA DE ANDRADE, LUCAS OLIVEIRA LAGO SAPALACIO ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. PERCENTUAL DE 10% QUE NÃO COMPROMETE A DIGNIDADE DO DEVEDOR. JUSTIÇA GRATUITA MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. A regra da impenhorabilidade das verbas salariais, prevista no art. 833, IV, do CPC, é relativa e pode ser flexibilizada em situações excepcionais, quando a penhora de parte dos rendimentos não compromete a dignidade do devedor e de sua família, conforme a jurisprudência do STJ. O percentual de 10% sobre os rendimentos da agravante é razoável, considerando suas despesas e padrão de vida, conforme demonstrado nos autos, e está de acordo com o princípio da efetividade da execução. A concessão de justiça gratuita deve ser mantida, considerando a alegação de insuficiência de recursos para custear as despesas processuais, com base no art. 98 do CPC e art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. Confirmada a decisão agravada, que deferiu a penhora de 10% sobre os rendimentos da agravante e manteve a concessão da justiça gratuita. Agravo de instrumento improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001914-11.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante Ana Carolina Alencar registrado(a) civilmente como ANA CAROLINA ALENCAR DA CUNHA e como apelada FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DO BANCO ECONOMICO S A. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .